Tribunal: TJDFT
Processo: 0783036-39.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE TESE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso inominado por ele apresentado e manteve a sentença do Juízo de primeiro grau, reconhecendo o direito do recorrido à isenção do imposto de renda incidente sobre seus proventos, por ser portador de doença grave especificada em lei.
2. Os embargos de declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC, o que se encontra em consonância com o disposto no artigo 48 da Lei 9099 de 1995.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, cabem embargos de declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. O Embargante alega haver omissão no acórdão prolatado, argumentando, em suma, que apesar do reconhecimento do direito do embargado à isenção, não está comprovado nos autos que ele seja portador de cardiopatia grave, de modo que não cabe ao julgador substituir o médico para validar patologia que não está comprovada nos autos. Logo, seria necessária a realização de prova pericial, com a declinação da competência em favor da Vara da Fazenda Pública, ou extinção do processo sem julgamento do mérito.
5. Não foram apresentadas contrarrazões.
6. Consoante se observa dos termos do acórdão de Id 71873503, não há qualquer omissão a ser sanada, pois devidamente explanadas as razões que motivavam o não acolhimento dos argumentos apresentados pelo embargante em seu recurso inominado, consoante se observa nos itens 6 a 9, os quais tratam especificamente da desnecessidade da apresentação de laudo médico oficial e da existência de relatório médico apto a comprovar o direito do recorrido.
7. Logo, constatada a inexistência de vício no acórdão, o recurso está fadado ao desprovimento.
8. Embargos conhecidos e rejeitados.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.